Tribunal: TJES
Processo: 5002759-76.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5002759-76.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIAO FERNANDES DO NASCIMENTO

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
5002759-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SEBASTIÃO FERNANDES DO NASCIMENTO

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE - Dr
a
. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

‌1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender descontos em benefício previdenciário, decorrentes de contratos de empréstimo consignado alegadamente fraudulentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

‌2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano, para fins de suspensão das cobranças.

III. RAZÕES DE DECIDIR

‌3. A concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC.

‌4. A mera alegação unilateral de fraude, desacompanhada de suporte probatório mínimo, é insuficiente para configurar a probabilidade do direito em juízo de cognição sumária, sendo necessária a instauração do contraditório para a elucidação dos fatos.

‌5. Os valores nominais dos descontos mensais (R$ 16,84 e R$ 94,00), por si sós, não demonstram um perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que comprometa a subsistência do agravante, requisito essencial para a medida. Eventual dano material pode ser revertido com a restituição dos valores ao final do processo, caso a ação seja julgada procedente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

‌6. Recurso conhecido e desprovido.

‌_________

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO n
o
5002759-76.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
SEBASTIÃO FERNANDES DO NASCIMENTO

AGRAVADO:
BANCO PAN S.A.

JUÍZO PROLATOR:
VARA ÚNICA DE ÁGUA DOCE DO NORTE - Dr
a
. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conheço do recurso, porquanto satisfeitos os pressupostos de sua admissibilidade.

A questão devolvida a esta instância recursal cinge-se, fundamentalmente, à verificação da presença concomitante dos requisitos legais indispensáveis à concessão da tutela provisória de urgência, instituto de caráter excepcional, em conformidade com o que preceitua o art. 300 do Código de Processo Civil, com o fito de suspender os descontos mensais que incidem sobre o benefício previdenciário do Agravante.

O aludido dispositivo legal, ao disciplinar a matéria, condiciona o deferimento da medida antecipatória à demonstração cabal e simultânea de elementos que evidenciem a
probabilidade do direito (
fumus boni iuris
)
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
)
. A ausência de um desses pilares é, por si só, suficiente para obstar a pretensão, dada a natureza cumulativa de tais pressupostos.

Na hipótese vertente, o Agravante fundamenta a plausibilidade de seu direito na alegação de fraude, asseverando, de forma categórica, não ter celebrado os negócios jurídicos que ensejaram as consignações em seu benefício (IDs 12357195, 12357196 e 12357197). Essa tese, conquanto grave e merecedora de rigorosa apuração durante a fase de instrução processual, não se revela, neste juízo de cognição sumária, suficiente para configurar, de plano, a robusta probabilidade do direito exigida.

Sem dúvidas, a mera alegação unilateral, desacompanhada de um suporte probatório mínimo que a corrobore de maneira mais concreta, carece de força para, isoladamente, estabelecer a verossimilhança necessária para a concessão de uma medida tão drástica
inaudita altera pars
.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO . ALEGADA FRAUDE. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES E DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR IMPUGNADO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME 1) Agravo de instrumento interposto por Antônio Ferreira de Melo contra decisão que, em sede de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, indeferiu pedido liminar para suspensão de descontos incidentes sobre benefício previdenciário, relacionados a suposto contrato de empréstimo consignado, cuja celebração é negada pelo agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2) Há duas questões em discussão: (i) determinar se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela provisória que suspenda os descontos relacionados ao suposto empréstimo fraudulento; (ii) verificar se a ausência de depósito judicial do valor alegadamente recebido inviabiliza o deferimento da tutela requerida. III . RAZÕES DE DECIDIR
3) A suspensão dos descontos em benefício previdenciário está condicionada à verossimilhança das alegações e à realização de depósito judicial do montante impugnado ou à prestação de caução idônea, conforme jurisprudência consolidada. 4) A ausência de demonstração de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora) também afasta a concessão da medida pleiteada, considerando que os descontos são realizados desde 2020, sem comprovação de alterações supervenientes na situação do agravante que justifiquem a urgência da medida
. IV. DISPOSITIVO E TESE 5) Recurso desprovido . 6) Tese de julgamento: 1. A suspensão de descontos em benefício previdenciário relacionados a empréstimo consignado supostamente fraudulento exige demonstração de verossimilhança das alegações e, quando aplicável, a realização de depósito judicial do valor impugnado ou prestação de caução idônea. 2. A ausência de comprovação de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação inviabiliza a concessão de tutela provisória de urgência . ------------- Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, caput e § 3º; CPC, arts. 300 e 995, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479 . TRF4, AG 5031577-53.2023.4.04 .0000, Rel. Roger Raupp Rios, j. 21.11 .2023. TJES, AI 5003825-33.2021.8 .08.0000, Rel. Ana Cláudia Rodrigues de Faria, j. 09 .03.2022. (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50151742820248080000, Relator.: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, 1ª Câmara Cível, p. 21/02/2025)

Corroborando a necessidade de cautela, a instituição financeira agravada, em suas contrarrazões (ID 12827885), defende a regularidade da contratação e a inexistência de ato ilícito, sustentando que agiu no exercício regular de um direito.

Ademais, no que concerne ao perigo de dano, requisito que exige a demonstração de um risco concreto, iminente e de difícil reparação, a análise também não favorece a pretensão recursal. Malgrado seja inegável que os descontos em questão (R$ 16,84 e R$ 94,00 mensais) representem um decréscimo patrimonial, os valores nominais, isoladamente considerados, não evidenciam, por si sós e na ausência de outros elementos fáticos, um abalo substancial à subsistência do recorrente.

Para a caracterização do
periculum in mora
, não basta a simples alegação de prejuízo; é necessário demonstrar que a manutenção dos descontos, durante o trâmite processual, acarretará um dano irreparável ou que torne inútil a futura prestação jurisdicional, o que não foi demonstrado nos autos.

Destarte, em sede de cognição sumária, revela-se mais prudente a deliberação do juízo de origem ao indeferir a tutela de urgência, porquanto não se vislumbra, de forma inequívoca, o preenchimento cumulativo dos pressupostos estabelecidos pelo art. 300 do CPC.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a r. decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.